Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NA SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. HONORÁRIOS. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85 § 8o DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente as apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que versa sobre a condenação do Distrito Federal para o fornecimento de medicamento Omalizumabe (Xolair), para tratamento de urticária crônica espontânea. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição. Requer o acolhimento dos embargos para modificar a decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.234/STF. Argumenta que incumbe à União o dever de transferir o recurso necessário para que a SES/DF possa adquirir o medicamento e que o acórdão não observou que a preliminar de inadequação do valor da causa dos honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto asseverou que o referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte apelada. 3.1. Assegura-se, portanto, o entendimento desta Corte no sentido que é escusável a presença da União nos casos em que a demanda contém pleito de fornecimento de fármaco com registro ativo. 3.2. O julgamento da apelação apontou pela responsabilidade solidária dos entes federados, de modo a não obrigar a inclusão da União no polo passivo da demanda. Por outro lado, a decisão de suspensão proferida no Tema 1234 do STF não se direciona às instâncias ordinárias. 3.3. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
4. O decisum foi claro ao condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 59.928,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.